Tribunal: TJDFT
Processo: 0712987-76.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712987-76.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CLAUDIA DE FARIAS FERREIRA, CASSIA DE FARIAS DA SILVA, CATIA DE FARIAS NASCIMENTO, MILTON VICENTE MOREIRA D E S P A C H O Intimado a se manifestar sobre o recolhimento dos tributos pelas herdeiras apeladas e, consequentemente, do eventual interesse recursal, o Distrito Federal informou que ainda remanesce débito tributário relativo à parcela do ITCD, lançado no CPF da herdeira CÁTIA FARIAS DO NASCIMENTO, no importe de R$ 513,44 (quinhentos e treze reais e quarenta e quatro reais). Nesse sentido, ainda em diligência, determino a intimação das apeladas para que respondam à petição e documentos de ID 30978710 e seguintes, mormente à complementação apontada, no prazo legal. Intimem-se. Concluídas as diligências, retornam-se os autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator